Tribunal: TJBA
Processo: 0504231-25.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504231-25.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AGROPECUARIA BEM QUERER LTDA

Advogado(s)
:
FRANCISMEIRE ALVES PORTO, ECLEZIO ALVES OLIVEIRA

APELADO: JOSELITO DE OLIVEIRA DUTRA e outros (3)

Advogado(s)
:
CAROLINE DE JESUS AGUIAR, ELMA DE OLIVEIRA MACEDO SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. ATRASO CONSIDERÁVEL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. MULTA CONTRATUAL EM BENEFÍCIO DO VENDEDOR. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovado o inadimplemento absoluto da vendedora, que não entregou os imóveis contratados mesmo após decorrido o prazo contratual e o período de tolerância, impõe-se o reconhecimento da sua responsabilidade pela rescisão do contrato.

2. O atraso significativo na entrega, com frustração da legítima expectativa dos adquirentes, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

3. Nos termos da Súmula 543 do STJ, em caso de rescisão contratual por culpa exclusiva do vendedor, é devida a restituição imediata e integral das parcelas pagas.

4. Aplica-se por equidade cláusula penal em favor do consumidor quando prevista em benefício exclusivo do fornecedor, em caso de inadimplemento.

Apelo Improvido. Sentença Mantida.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
0504231-25.2018.8.05.0274
em que figura como apelante
AGROPECUARIA BEM QUERER LTDA
e apelado por
JOSELITO DE OLIVEIRA DUTRA e OUTROS.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.